Tribunal: TJBA
Processo: 8053325-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053325-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: PRISCILA COUTINHO MIRANDA

Advogado(s)
:
IGOR MORENO TAQUARI GONZAGA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por PRISCILA COUTINHO MIRANDA, julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar liminar que garantiu a continuidade da cobertura do plano de saúde; (ii) determinar a manutenção do plano nas mesmas condições enquanto necessário o tratamento; (iii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária; além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A autora alegou possuir diversas doenças crônicas que demandam tratamento contínuo e que teve o plano rescindido unilateralmente, sem inadimplemento, com risco imediato à continuidade do atendimento médico.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, mesmo quando observadas as normas da ANS, nos casos em que a beneficiária se encontra em tratamento contínuo e apresenta condição de hipervulnerabilidade, bem como se há configuração de dano moral em decorrência dessa conduta.

III. Razões de decidir
3. A legislação consumerista e a jurisprudência do STJ reconhecem a possibilidade de rescisão unilateral em contratos coletivos, desde que não implique na descontinuidade abrupta de tratamento médico essencial.
4. A parte autora demonstrou, por documentos médicos, que é portadora de doenças crônicas e necessita de acompanhamento contínuo, sendo hipervulnerável.
5. A interrupção imediata da cobertura compromete princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e à boa-fé objetiva (CC, art. 422; CDC, art. 47).
6. A tese de que a autora poderia migrar para outro plano sem carência não se sustenta frente à urgência e continuidade do tratamento necessário.
7. A jurisprudência do TJBA, inclusive com base no Tema 1082/STJ, determina a manutenção do plano em casos de beneficiários com TEA e outras condições que exigem cuidado ininterrupto.
8. O dano moral é reconhecido diante da vulnerabilidade da consumidora, da iminência de prejuízo à saúde e da rescisão em momento crítico, superando o mero dissabor.
9. A indenização arbitrada atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato de beneficiário em tratamento contínuo e condição de hipervulnerabilidade, ainda que cumpridas as normas da ANS e o prazo contratual mínimo.

2. A rescisão injustificada e abrupta de plano de saúde em contexto de tratamento contínuo configura dano moral, passível de indenização.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º, art. 196; CC, art. 422; CDC, arts. 4º, 6º, I e VI, 47; CPC, art. 85, § 11
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; Súmula 608/STJ; TJBA, AI nº 8038257-40.2023.8.05.0000, Terceira Câmara Cível

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8053325-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrentes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e parte recorrida
PRISCILA COUTINHO MIRANDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de Dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator